Tribunal: STM
Processo: 7000276-84.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. ART. 296, § 1°, INCISO

III, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO

POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA.

CONSTATAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Arguida de ofício a nulidade da Ação Penal Militar a partir do art. 433 do CPM, constatou-se que,

após a prolação da Sentença condenatória e no momento da Apelação, as partes não se

insurgiram quanto à não realização da sessão de julgamento com sustentação oral. Portanto,

trata-se de matéria preclusa.

Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.

A conduta delitiva, apurada nos presentes autos, extrapola, e muito, àquela tipificada no art. 172

do CPM (Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa). A questão

não se restringe à mera utilização de uniformes ou de insígnias militares como a Defesa quer fazer

crer, tendo em vista que os fatos perpassam, não só, pela utilização de fardas e de uniformes,

mas sim pelo uso de símbolo privativo do Exército e de siglas assemelhadas às das Organizações

Militares.

O desenrolar da temática traz juízo de certeza quanto à identificação do autor da conduta. A

prova documental e as declarações testemunhais dão nota da prática do crime em comento. No

mais, conforme averiguado, é inarredável o animus de colacionar a imagem da "associação" à

imagem do Exército Brasileiro. Tanto é assim, que o agente violou o tipo de falsificação de selo

ou sinal público por, pelo menos, 3 (três) vezes, expondo a continuidade delitiva da ação.

Apelo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000276-84.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO ALVES SANTOS
ADVOGADOS: GLÁUCIO ROBERTO PEREIRA (OAB: MG196585) E GLADSTON CLAYTON
DE OLIVEIRA (OAB: MG80237)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar sucitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000012-
78.2020.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão
recorrida - que condenou PAULO ALVES SANTOS à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 296, §
1°, III, c/c art. 71, ambos do Código Penal a ser cumprida no regime inicial aberto,
vedado o benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer em liberdade, e,
também, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo o dia-multa previsto em
um trigésimo do salário mínimo -, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) fará declaração de voto
quanto à preliminar
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000276-84.2021.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: PAULO ALVES SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. GLÁUCIO ROBERTO PEREIRA E Dr. GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. ART. 296,
§1°, INCISO III, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Arguida de ofício a nulidade da Ação Penal Militar a partir do art. 433 do CPM, constatou-
se que, após a prolação da Sentença condenatória e no momento da Apelação, as partes
não se insurgiram quanto à não realização da sessão de julgamento com sustentação
oral. Portanto, trata-se de matéria preclusa.
Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
A conduta delitiva, apurada nos presentes autos, extrapola, e muito, àquela tipificada no
art. 172[1] do CPM (Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer
pessoa). A questão não se restringe à mera utilização de uniformes ou de insígnias
militares como a Defesa quer fazer crer, tendo em vista que os fatos perpassam, não só,
pela utilização de fardas e de uniformes, mas sim pelo uso de símbolo privativo do
Exército e de siglas assemelhadas às das Organizações Militares.
O desenrolar da temática traz juízo de certeza quanto à identificação do autor da
conduta. A prova documental e as declarações testemunhais dão nota da prática do
crime em comento. No mais, conforme averiguado, é inarredável o animus de colacionar
a imagem da "associação" à imagem do Exército Brasileiro. Tanto é assim, que o agente
violou o tipo de falsificação de selo ou sinal público por, pelo menos, 3 (três) vezes,
expondo a continuidade delitiva da ação.
Apelo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada, de ofício, pela Relatora,
de nulidade da Ação Penal Militar n° 7000012-78.2020.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM,
para que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que condenou PAULO ALVES SANTOS à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 296, § 1°, III, c/c
o art. 71, ambos do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial aberto, vedado o benefício do sursis e
assegurado o direito de recorrer em liberdade, e, também, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo
o dia-multa previsto em um trigésimo do salário mínimo -, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída em favor de PAULO ALVES SANTOS, no
tocante à Sentença da Ação Penal n° 7000012-78.2020.7.04.0004, de 23/2/2021, proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 296, § 1°, III, c/c o art.
71, ambos do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial aberto, vedado o benefício do sursis e
assegurado o direito de recorrer em liberdade, e, bem como, para condenar o réu em 12 (doze)
dias-multa, sendo o dia-multa previsto em um trigésimo do salário mínimo.
Narra a Denúncia (evento 1, doc. 1):
"(...) o denunciado, embora não tivesse autorização do 36º Batalhão de Infantaria
Motorizado (36º BI Mtz), resolveu fundar, em Uberlândia/MG, a ASSOCIAÇÃO DOS
MILITARES DA RESERVA DO 36º BIMTZ - ÁGUIA DO TRI NGULO que, após diversas
mudanças de nome, passou a se chamar CENTRO NACIONAL DE OFICIAIS E PRAÇAS
DO EXÉRCITO (CNOPEx).
Buscando associar o CNOPEx à imagem da Força Terrestre, o denunciado, enquanto
Presidente da referida associação, afixou em seu veículo Ford Fiesta, Placa HDO-
9423, um adesivo, com a utilização indevida do Símbolo do Exército Brasileiro, que
ocupava todo o vidro traseiro.
Não satisfeito, o denunciado autorizou, ainda, os integrantes do CENTRO NACIONAL
DE OFICIAIS E PRAÇAS DO EXÉRCITO a utilizarem o mesmo adesivo em seus
veículos e emitiu carteiras de identificação das quais também constava,
indevidamente, o referido símbolo, como se vê pelas imagens do evento 1, arquivo
3, fls. 09 e arquivo 17, fls. 06 e 09.
No ponto, impende notar que a Portaria 095, de 24 de fevereiro de 2005, do
Comandante do Exército, descreve, de forma detalhada, o Símbolo do Exército
Brasileiro, que é utilizado para a identificar a Força Terrestre e foi indevidamente
utilizado pelo apelante, para a promoção da sua associação civil.
Frise-se, ainda, que o art. 296, § 1º, III, do Código Penal comum, objetivando tutelar
não só a fé pública como também a própria imagem da Administração Pública,
confere especial proteção aos símbolos identificadores dos seus órgãos e entidades,
cominando a pena de dois a seis anos de reclusão e multa, para quem os utiliza de
forma indevida.
Ressalte-se que embora a consumação do referido crime ocorra com a simples
utilização indevida do símbolo, no caso em tela há fortes indícios de que integrantes
do CNOPEx se valiam da autoridade conferida pela associação com a imagem do
Exército, para a prática diversos delitos, tais como constituição de milícia privada,
porte ilegal de arma de fogo e ameaça (evento 1, arquivo 4, fls. 03/05 e arquivo 7,
fls. 08/10), fatos estes, objeto de declinação de competência por parte deste juízo
especializado.
Não resta dúvida, portanto, que o denunciado, ao fazer uso indevido do símbolo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
identificador do Exército Brasileiro, violou o comando proibitivo inserto no art. 296, §
1º, III, do Código Penal comum c/c a Portaria 095, de 24 de fevereiro de 2005, do
Comandante do Exército e o art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar. (...)."
No aditamento à Exordial (evento 1, doc. 2), o Parquet consigna:
"(...) que não há nos autos informações precisas do momento em que o símbolo
identificador do Exército Brasileiro começou a ser indevidamente usado pelo
denunciado.
Não obstante, pelas fotografias do evento 1, arquivo 17, fls. 09 e evento 94, arquivo
2, é possível afirmar que tal fato ocorreu no início de 2017, uma vez que a carteira
de identificação da primeira fotografia foi emitida no dia 2 de janeiro de 2017 e a
segunda fotografia, em que aparece o veículo com o símbolo do Exército, foi
postada no dia 8 de março de 2017.
Na oportunidade, deixa claro, ainda, o Parquet das Armas que CENTRO NACIONAL
DOS PRAÇAS DO EXÉRCITO (CNPEx) é apenas mais uma das designações da
associação civil criada pelo denunciado que, como narrado na denúncia, passou por
diversas mudanças de nome, até se chamar CENTRO NACIONAL DE OFICIAIS E
PRAÇAS DO EXÉRCITO (CNOPEx).
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar, promove o aditamento da denúncia
para que onde se lê:
"Consta dos autos que o denunciado, embora não tivesse autorização do 36º
Batalhão de Infantaria Motorizado (36º BI Mtz), resolveu fundar, em
Uberlândia/MG, a ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA DO 36º BIMTZ -
ÁGUIA DO TRI NGULO que, após diversas mudanças de nome, passou a se
chamar CENTRO NACIONAL DE OFICIAIS E PRAÇAS DO EXÉRCITO (CNOPEx)."
Leia-se:
"Consta dos autos que o denunciado, embora não tivesse autorização do 36º
Batalhão de Infantaria Motorizado (36º BI Mtz), resolveu fundar, em
Uberlândia/MG, a ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA DO 36º BIMTZ -
ÁGUIA DO TRI NGULO, que passou a se chamar CENTRO NACIONAL DOS
PRAÇAS DO EXÉRCITO (CNPEx) e, por fim, CENTRO NACIONAL DE OFICIAIS E
PRAÇAS DO EXÉRCITO (CNOPEx)."
E onde se lê:
"Buscando associar o CNOPEx à imagem da Força Terrestre, o denunciado,
enquanto Presidente da referida associação, afixou em seu veículo Ford Fiesta,
Placa HDO-9423, um adesivo, com a utilização indevida do Símbolo do Exército
Brasileiro, que ocupava todo o vidro traseiro.
Não satisfeito, o denunciado autorizou, ainda, os integrantes do CENTRO
NACIONAL DE OFICIAIS E PRAÇAS DO EXÉRCITO a utilizarem o mesmo adesivo
em seus veículos e emitiu carteiras de identificação das quais também
constava, indevidamente, o referido símbolo, como se vê pelas imagens do
evento 1, arquivo 3, fls. 09 e arquivo 17, fls. 06 e 09."
Leia-se:
"No início do ano de 2017, buscando vincular sua associação civil à imagem da
Força Terrestre, o denunciado, enquanto Presidente da referida associação,
afixou em seu veículo Ford Fiesta, Placa HDO-9423, um adesivo do CNPEx, com
a utilização indevida do Símbolo do Exército Brasileiro, que ocupava todo o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
vidro traseiro.
Não satisfeito, o denunciado autorizou, ainda, os integrantes da associação a
utilizarem o mesmo adesivo em seus veículos e emitiu carteiras de
identificação das quais também constava, indevidamente, o referido símbolo,
como se vê pelas imagens do evento 1, arquivo 3, fls. 09 e arquivo 17, fls. 06 e
09."
Integram os autos, entre outros, os seguintes documentos do feito de origem:
1. Inquérito Policial Militar n° 7000054-98.2018.7.04.0004, instaurado pela Portaria n° 001/IPM -
S1.6/S1/36° BI Mec, de 2 de março de 2018, do Comando do 36° Batalhão de Infantaria Motorizado;
2. Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 7000068-82.2018.7.04.0004;
3. Fotografias que incluem: integrantes do CNOPEx de farda preta intitulada: Reunião de Oficiais
CNPEx 1° G.R.T. (evento 1, doc. 17, fl. 5, do IPM);
4. Foto do réu fardado e de dois carros plotados com o símbolo do Exército Brasileiro (evento 1, doc.
17, fl. 6, do IPM);
5. Foto de atividade em campo com armas, realizada pelo CNOPEx (evento 1, doc. 17, fl. 7, do IPM);
6. Foto de carteira de identificação com o símbolo da República e do Exército Brasileiro, emitida
pelo acusado em que assina como "Comandante" da CNPEx (evento 1, doc. 17, fl. 9, do IPM);
7. Foto de identificação do campo de treinamento do CNPEx, denominado "campo toca da onça"
(evento 1, doc. 17, fl. 10, do IPM); e
8. Laudo pericial em material apreendido (evento 41, docs. 3/17, do IPM).
A Denúncia foi recebida em 7/1/2020 (evento 1, doc. 1, do feito de origem).
Devidamente citado (evento 5 do feito de origem), o réu declarou a pretensão de contratar
advogado.
Em 20/8/2020, em consonância com a ata e as mídias audiovisuais acostadas aos autos (eventos
127 e 128 da APM), foi realizada a audiência de instrução, por videoconferência, em que foram
inquiridas as testemunhas da Acusação:
Cristian Samuel Costa de Souza esclareceu que sempre via o réu fardado no setor de chácaras de
Uberlândia. Ele sempre usava uma farda do quartel do Exército e uma farda preta, além de fazer
treinamento por lá. Junto dele existiam outras pessoas fardadas. O acusado avisava para as pessoas
não passarem para o outro lado (área de treinamento), pois supostamente havia "bombas lá", isto
é, minas terrestres, pois eles faziam treinamento com "bomba". Esclareceu, ainda, já ter visto ele
armado, inclusive, em uma ocasião, viu deitarem um rapaz e apontarem a arma para a cabeça. Esse
rapaz não fazia parte do treinamento, era uma pessoa do assentamento (sem terra), onde eles
moravam. O pessoal do Paulo tinha um Ford Fiesta com uma bandeira atrás, com sirene, e no vidro
traseiro havia identificação do Exército. Assim, eles pensavam que o réu era do Exército Brasileiro.
Asseverou, também, não poder dizer se a área era pública ou privada, mas o local usado para o
treinamento era uma área aberta, que parte era mata e parte pasto, e era vizinha ao assentamento
em que morava. Existiam dois veículos, mas não se recorda qual era o outro (evento 127, vídeo 1).
Ezequiel Ribeiro Fagundes afirmou que a área contígua ao assentamento tem uma reserva
permanente muito grande, as pessoas precisavam colher água lá e então começou a confrontação
com os "rapazes" do Paulo, pois essa era a única fonte de água próxima. Era um grupo de 7 (sete) a
8 (oito) pessoas, todos fardados. À época, o depoente era o coordenador do movimento sem terra
do assentamento. Relatou a situação de um rapaz deficiente físico, que colocaram no chão com
arma apontada na cabeça, só porque o rapaz e o seu irmão tinham ido buscar água nessa fonte,
que nem ficava na área do "réu". Na verdade, era mais próxima da área do assentamento, mas eles

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
agiam como se a área fosse deles. Como estavam sofrendo ameaças, o depoente falou que iria
chamar a Polícia Militar e registrar a ocorrência, mas o grupo falou que não se reportavam à Polícia
Militar. Eles advertiram o pessoal do assentamento de que não deviam ficar naquela determinada
área, mas o movimento sabia que a área já estava há mais de 20 (vinte) anos desocupada. O grupo
do Paulo sempre estava por lá fazendo treinamento, às vezes era durante o dia, à noite, ou até na
madrugada. Eles utilizavam bomba, arma de fogo e faziam armadilhas, aparentando um
treinamento militar, pois eles andavam fardados. Chegou a presenciar a "equipe do Paulo" retirando
cerca de 40 (quarenta) famílias de um outro movimento que não era coordenado pelo depoente da
área. Inclusive, presenciaram uma viatura do Exército Brasileiro junto com viaturas da Polícia Militar,
isso deixou o depoente muito intrigado. O grupo do Paulo possuía uns 4 (quatro) carros, tinham o
brasão do Exército atrás e continham também a sigla CNOPEx, mas que naquele dia eles
presenciaram uma viatura do Exército, essa era idêntica. Paulo se identificou para o depoente como
"Comandante" da equipe, quando disse que eles não iriam ficar naquela área, no dia em que
chegaram. O depoente mencionou chamar a Polícia Militar, mas Paulo falou que não se reportava à
Polícia Militar. O depoente então solicitou às famílias para se sentarem de costas para o grupo do
Paulo e explicou não estar ali para medir forças, mas que estavam buscando o direito à moradia. Se
eles quisessem atirar, iam ter que atirar em um tanto de gente de costas e desprevenidos. A área
era particular e privada e estava desativada há mais de 20 (vinte) anos. Pontuou fazer cerca de 60
(sessenta) dias que não tem mais percebido a movimentação e os treinamentos no local, porém
ainda há umas torres feitas pelo grupo. Apenas retiraram as placas CNOPEx. Só quando foi intimado
para prestar depoimento no Exército é que ficou sabendo que Paulo não fazia parte do Exército
Brasileiro. Isso o deixou ainda mais preocupado (evento 127, vídeo 2).
Pela Defesa, foram inquiridas:
Fabiana de Oliveira Cruz pontuou que seus filhos frequentaram o curso da associação. Lá eles
apreendiam a cantar o hino, valores familiares e respeito. No início, as atividades eram realizadas
na Escola municipal Sérgio Pacheco Marques, mas depois foi para outros locais. Existiam atividades
de campo, mas eram piqueniques, interação familiar e esportiva. Em nenhum momento o Paulo se
apresentou como se fosse do Exército. As atividades eram ministradas por voluntários. Seus filhos
eram crianças, entre 9 e 12 anos. Havia aulas de português, desenho, entre outras. O grupo não
usava fardas. Paulo, especificamente, tinha um carro adesivado, mas não se recorda o que era, pois
viu poucas vezes, e estava escrito CNOPEx, porém não lembra o que era o emblema. Não sabe dizer
sobre treinamento militar para adultos com armas. Na autorização recebida da escola, como viu ter
atividade de português, pois era uma dificuldade de seu filho, assinou a autorização mais por isso. A
especificação era de atividades extracurriculares, e não de atividades militares. Acrescentou só ter
ficado sabendo das atividades militares com armas quando leu a notificação para depor (evento
127, vídeo 3).
Marcelo Oliveira Silva declarou conhecer Paulo do projeto CNOPEx. Seus filhos participavam do
projeto com a finalidade de disciplina, de promover o bem. Eles gostavam muito de participar das
aulas, sendo as atividades realizadas em frente à praça Nicolau Peres. Tinham atividades 7 de
Setembro, o CNOPEx, inclusive, realizava visitas na sede do quartel do Exército e as crianças iam
com eles. Nem Paulo, nem ninguém do grupo dele, se apresentou para o depoente como integrante
do Exército. O depoente não soube dizer de atividade com tiro ou bomba. Declarou terem as
crianças treinamento de postura, como ficar em fila, respeitar professores, respeito aos pais. Esse
treinamento era de disciplina, de ordem. Nunca presenciou o réu fardado, geralmente eles usavam
uma calça preta e camiseta preta, já o uniforme que eles solicitavam para as crianças era uma calça
jeans e uma camiseta branca. Chegou a ver o carro com o adesivo CNOPEx. Esclareceu que, como
não sabe qual é o das Forças Armadas, não saberia como distinguir, apenas se lembra do CNOPEx.
Sabe que Paulo era da reserva do Exército, porém não sabe dizer sobre treinamento com adultos.
Seus filhos tinham 11 anos e nos horários em que eles participavam, todos eram da mesma faixa
etária, até onde tem conhecimento, entre 11 e 15 anos (evento 127, vídeo 4).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
Alessandro José Neves de Paula afirmou conhecer Paulo da escolinha do CNOPEx. Ela ficava no
Bairro Martins próximo à Praça, mas não sabe o endereço certo, tendo-a conhecido por intermédio
de amigos que dela participavam. Atuou alguns dias como voluntário e nunca presenciou
treinamento com tiro ou arma de fogo. A escolinha era para criança, lá não mexiam com esse tipo
de coisa, e participou poucas vezes. No entanto, não sabe dizer ao certo o que significa CNOPEx. Lá
eles usavam roupa normal, não havia fardamento e a área não era próxima a nenhum
assentamento sem-terra (evento 127, vídeo 5).
Por fim, interrogou-se o réu:
PAULO ALVES SANTOS, em síntese, declarou ter respondido a um processo na vara da infância, pois
tentaram fechar o curso que ministrava no CNOPEx. Alegou existir interesse do Sr. Ezequiel de que
ele deixasse aquela área onde desenvolve um trabalho de escotismo para que os colonos possam
invadir aquela terra. Nunca tratou eles mal, não há essa relação que o Sr. Ezequiel falou. Aduziu,
ainda, não ter utilizado do símbolo do Exército em seu carro, pois o símbolo era da Associação. O
símbolo que ele tinha era um pequeno vendido no comércio e nunca teve instrução no quartel de
que não poderia usá-lo. Assim que ficou sabendo da proibição pelo tenente, imediatamente o
arrancou. Ressaltou nunca ter utilizado o símbolo para se beneficiar de alguma coisa. No tocante ao
fardamento, afirmou que eles tinham uma farda, mas não era a do Exército, inclusive, trouxeram
essa farda no Comando em Brasília para que o Cel Machado pudesse avaliá-la, e o Coronel teria dito
não haver problema nenhum, pois não era igual à do Exército. Asseverou, também, além dessa
farda, ter um uniforme preto. Em seu entender, o processo a que responde é fruto de uma
perseguição pessoal do Cel Vinicius, pois nunca levaram nenhum tipo de problema para ele, todas
as denúncias recebidas pelo coronel eram infundadas.
Indagado pelo Juiz Federal da Justiça Militar, a respeito da fotografia inserta no evento 94, doc.
2, do IPM, esclareceu serem indevidos os primeiros símbolos utilizados pela CNOPEx, mas como a
associação era leiga no assunto de quais símbolos poderiam ser utilizados, posteriormente foram se
adequando. Disse ainda que o uniforme camuflado é o utilizado para a prática de Air Soft e depois,
para não ter problemas, resolveram ficar só com o uniforme preto. Indagado sobre fotografias
insertas nos autos, em que se lê: "Reunião de Oficiais CNOPEx", declarou reconhecer a foto. A
reunião dos "oficiais" a que se referem é uma reunião de integrantes da associação, ou seja, a
diretoria. Pelo que restou interpelado, pelo d. Juízo, se a diretoria então era denominada de Oficiais,
disse que não, esse nome era dado apenas para a reunião, nunca denominaram graduação dentro
da associação. Afirmou que as armas constantes das fotos insertas nos autos, em um suposto
treinamento, seriam de Air Soft e Paintball, e eram utilizadas para "brincar" à noite. Questionado do
porquê de utilizarem um uniforme preto com "boot" e "cap" e se isso não seria um uniforme
paramilitar, alegou o intuito do uso de uniforme como o de oferecer respeito e organização.
Questionado, também, sobre a foto na qual integrantes da associação utilizavam símbolos do
Exército no fardamento, o depoente esclareceu que isso foi bem no começo da associação, contudo
ele próprio, no mesmo dia, explicou aos integrantes que não deveriam utilizar aqueles símbolos nos
uniformes, pois era proibido tendo em vista serem civis. Questionado sobre a "identidade" emitida
pelo CNOPEx, aduziu ter criado a associação para ajudar os egressos do Exército que, após anos de
serviço, tinham dificuldades de se recolocarem na sociedade. A "carteira de identificação" foi um
jeito de organizar a entrada do pessoal que ficava na sede para pernoitar, pois a sede da associação
ficava em frente a uma praça e dava muito andarilho, então criaram essa "carteirinha". Certa vez
teve um problema com um integrante, pois uma militar dos bombeiros, ao socorrer o integrante da
associação que havia levado uma "facãozada", viu a "carteirinha" e pensando ser ele integrante da
força, ao invés de ligar para a Associação, acionou o Exército. Porém, como deu esse problema, no
outro dia ele recolheu todas as "carteirinhas". Foram no máximo uns 8 (oito) ou 10 (dez) que a
receberam. Indagado do porquê de ter utilizado o Brasão da República, visto não ser um documento
oficial? Alegou não saber da proibição, viu o brasão na internet, pegou e colocou. Esclareceu ter se
inspirado na "carteirinha" do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, não pensou hora nenhuma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
que isso ia dar problema para eles. Indagado se no treinamento de campo eram utilizados
armamentos reais e bombas, o declarante pontuou ter utilizado morteiro em um dia. Lá era um local
grande e à noite eles usavam aquela "granada iluminada" do filme platô, só para brincar mesmo, e
depois disso eles iam para a "hora da mentira", onde contavam sobre o tempo de caserna. Segundo
alegou, o intuito era só o de confraternizar e essa reunião ocorria uma vez ou outra. Disse, inclusive,
não ter nenhum conhecimento da colocação de arma na cabeça de integrante do assentamento. No
dia em que eles invadiram, o grupo do depoente estava soltando "bombinhas", por isso ele pediu
para que as pessoas do movimento, que estavam com crianças, não passarem para a área deles,
pois não queriam ver criança nenhuma machucando. Com relação à questão da água, ele apenas
ligava para o Ezequiel e avisava para não deixar o pessoal do assentamento descer para a área da
cachoeira nos dias em que o grupo do Air Soft ia para lá. Até então, o declarante tinha um bom
relacionamento com o Ezequiel, mas agora não tem mais pois percebeu que ele era falso. A
situação a que se refere o Sr. Ezequiel com relação à presença de viaturas da Polícia e do Exército é
tudo mentira. No dia da invasão foi o proprietário do terreno quem acionou a Polícia. O declarante
estava em casa e não tinha ninguém do Air Soft lá no campo. Dirigiu-se ao local posteriormente,
para dar apoio ao proprietário do terreno. Somente quando estavam saindo as viaturas da Polícia,
eles chegaram, observando de longe a retirada das pessoas do assentamento pelos policiais, mas
não teve agressão hora nenhuma. Disse também nunca ter se identificado como militar para o
pessoal do assentamento. Lá tem gado para todo lado, nunca teve essa história de colocar "mina".
Isso é dito para prejudicá-lo e para os "sem-terra" poderem tomar conta da área. Acresceu que na
área utilizada pelo declarante não havia qualquer estande de tiros, o único que havia próximo era
um utilizado por vigilantes. O campo era utilizado para atividades de confraternização e também
para escotismo. Com "armas" de Air Soft e Paintball, faziam uma brincadeira de "resgatar o refém".
Era dada uma missão e eles apenas brincavam simulando um campo de selva. Indagado pelo
Promotor de Justiça sobre o porquê de haver uma graduação na "identidade" emitida pela
associação, em que consta um posto militar, o acusado esclareceu ser a graduação não de dentro
da associação, mas referente à "graduação" em que a pessoa saiu do Exército (evento 127, vídeos
6/9).
No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 134 e 135 da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas (evento 140 da APM), o Órgão ministerial
posicionou-se pela condenação do réu, aduzindo que:
"(...) as imagens do evento 1, arquivo 17, fls. 09 e evento 94, arquivo 2, do IPM
7000054-98.2018.7.04.0004, em apenso, nas quais aparecem uma carteira de
identificação do CNPEx, emitida no dia 2 de janeiro de 2017, e a foto de um veículo
com adesivo do CNPEx, que foi postada no Facebook, no dia 8 de março de 2017,
não deixam dúvidas quanto à utilização indevida do referido símbolo.
(...).
No caso em tela, entretanto, a prova dos autos é no sentido de que os integrantes
do CNOPEx se valiam da autoridade conferida pela associação com a imagem do
Exército, para a prática de diversos delitos, tais como constituição de milícia
privada, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. (...)."
Em Decisum de 13/1/2021 (evento 179 da APM), o Juízo a quo decretou a revelia do acusado, nos
termos do art. 292 do Código de Processo Penal Militar, ante o abandono da causa pela defesa
constituída, e, bem assim, pela falta de indicação de novo patrono, determinando a remessa dos
autos à Defensoria Pública da União.
Intimada na forma do art. 428 do CPPM, a DPU pleiteou a absolvição do assistido e a correta
adequação típica. Para tanto, aduziu em Alegações (evento 199 da APM):
"(...) o réu, realmente, não tinha intenção, ou seja, dolo, de utilizar dos símbolos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
indevidamente, principalmente para promover sua associação civil, valendo-se, da
autoridade conferida pela imagem da Força Terrestre para a prática de diversos
delitos, de modo que o objetivo da Associação sempre foi o exposto acima: ajudar
soldados, cabos que saíam do Exército, de modo que as organizações internas da
Associação, como as carteirinhas, uniformes, organizações táticas, verificadas em
fotos, etc., eram apenas para transparecer que era algo organizado, sério, já que
também o outro objetivo da Associação era ajudar, acolher crianças, como dito por
diversas vezes no depoimento do acusado. (...).".
(...).
Ultrapassada a questão do elemento subjetivo, caso o douto Juízo considere que
houve a utilização de símbolos militares, por se tratar de delito militar previsto no
CPM, há de se aplicar a disposição do Código Penal Militar, já que há previsão típica
do delito, sendo o dispositivo penal comum subsidiário, da mesma forma que nos
delitos de drogas se utiliza os dispositivos do CPM e não da lei de drogas, ainda que
praticado por civil. (...)".
A Sentença foi monocraticamente prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM em 23/2/2021 (evento 203 da APM), que julgou procedente a Denúncia para
condenar PAULO ALVES SANTOS, como incurso no art. 296, § 1°, III, c/c, art. 71, ambos do Código
Penal, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial aberto, vedado o benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer
em liberdade, e, bem como, para condenar o réu em 12 (doze) dias-multa, sendo o dia-multa
previsto em um trigésimo do salário mínimo.
A Defesa, devidamente intimada, interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em 16/3/2021
(evento 214 da APM).
Na mesma data, foi certificado o trânsito em julgado para o MPM (evento 216 da APM).
Em suas Razões (evento 1, doc. 7), a Defesa sustentou, in verbis:
"(...)
Da ausência de dolo
(...) O acusado demonstra, notoriamente, que não tinha conhecimento, intenção, de
que estava praticando uma conduta de usar indevidamente o símbolo das Forças
Terrestres e nem sequer, utilizava para a promoção de sua associação civil.
Dessa forma, já se identifica a ausência de dolo no uso do símbolo, já que quando
orientado pela retirada e de que era indevido, procedeu a retirada imediata dos
adesivos, sem quaisquer obstáculos.
Além disso, o apelante ainda é imputado de que os integrantes do CNOPEx se
valiam da autoridade conferida pela associação com a imagem do Exército, para a
prática de diversos delitos, tais como constituição de milícia privada, porte ilegal de
arma de fogo e ameaça.
Todavia, acusação desses delitos, são esclarecidas pelo Apelante, pois, quando
indagado acerca das armas em uma fotografia, esclarece que são armas de AirSoft
e Paintball, de forma que era realizado contratos com empresas desse setor, para
uso desses equipamentos apenas nos eventos no campo. (evento 127, arquivo 7 e
arquivo 9)
Já quanto a acusação de ameaça, milicia privada, torna-se notório, em todo o
depoimento que o objetivo da Associação era voltado para ajudar os soldados/cabos
que saíam do Exército e não encontravam seu lugar na sociedade, de modo que os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
trabalhos de campo eram as confraternizações entre esses, para relembrar o
período de Exército. (evento 127, arquivo 7)
(...).
Da adequação da tipificação do delito - Art. 172 do CPM
Ultrapassada a questão do elemento subjetivo, caso se entenda que houve a
utilização de símbolos militares, por se tratar de delito militar previsto no CPM, há
de se aplicar a disposição do Código Penal Militar, já que há previsão típica do delito,
sendo o dispositivo penal comum subsidiário, da mesma forma que nos delitos
de drogas se utiliza os dispositivos do CPM e não da lei de drogas, ainda
que praticado por civil.
Desta forma, a correta tipificação do delito é a do art. 172 do CPM (...).
Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
Caso venham a ser ultrapassados os argumentos supra, requer o Apelante seja
aplicado ao caso o disposto no artigo 44, I, do CP, tendo em vista que o Apelante foi
condenado à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, em regime inicialmente aberto, sendo certo que o Apelante é réu
primário, de bons antecedentes, e o suposto delito não foi praticado com violência
ou grave ameaça (...).
(...).
Sabe-se que a jurisprudência castrense tem entendido que no âmbito do Direito
Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão legal.
Não obstante, assim como não há previsão legal de substituição de pena, também
não há na legislação específica, expressa vedação legal a esta substituição, sendo
destarte correta a aplicação do disposto no artigo 12 do Código Penal Comum,
in verbis: " as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados
por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso."
(...)."
Ao término, a douta Defesa requereu:
a) a absolvição do apelante, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por inexistência de
prova para a acusação;
b) a observância do art. 21 do Código Penal;
c) a adequação da tipificação para o art. 172 do CPM;
d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e
e) a gratuidade judiciária, isentando-o do pagamento das custas processuais e da pena pecuniária,
uma vez que não possui recursos para arcar com esse pagamento sem prejuízo próprio e de sua
família.
Contrapondo-se ao pleito defensório, o Parquet afirmou em Contrarrazões (evento 1, doc. 8) que:
" 2.1. Da materialidade e autoria
(...) cumpre notar que a Portaria 095, de 24 de fevereiro de 2005, do Comandante
do Exército, descreve, de forma detalhada, o Símbolo do Exército Brasileiro, que é
utilizado para a identificar a Força Terrestre e foi indevidamente utilizado pelo
apelante, para a promoção de sua associação civil.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
Frise-se, ainda, que o art. 296, § 1º, III, do Código Penal comum, objetivando tutelar
não só a fé pública como também a própria imagem da Administração Pública,
confere especial proteção aos símbolos identificadores dos seus órgãos e entidades,
cominando a pena de dois a seis anos de reclusão e multa, para quem os utiliza de
forma indevida.
(...).
No caso em tela, entretanto, a prova dos autos é no sentido de que os integrantes
do CNOPEx se valiam da autoridade conferida pela associação com a imagem do
Exército para a prática diversos delitos, tais como constituição de milícia privada e
porte ilegal de arma de fogo, em relação aos quais, porém, foi declinada a
competência em prol da Justiça Comum (evento 102, arquivo 1).
2.2. Da não incidência em erro
"(...) Essa alegação, no entanto, não merece prosperar, uma vez que integrou as
fileiras do Exército Brasileiro, tendo, pois, plena condição de saber que a utilização
não autorizada do seu símbolo identificador era ilícita, sendo certo que a sua
suposta utilização indevida por outras associações não exime o ora apelante de
responsabilidade penal.
2.3. Do dolo
"(...).
É que, apesar de o referido crime ser de mera conduta, consumando-se com a
simples utilização indevida do símbolo, no caso concreto o apelante fez uso da
marca do Exército Brasileiro com claro intuito de conferir legitimidade à associação
civil da qual se intitulava "Comandante", valendo-se da boa imagem que as Forças
Armadas possuem perante a sociedade.
2.4. Da adequação típica
(...).
Ocorre que, como bem asseverou o eminente Juiz sentenciante, uniforme é o traje
usado pelos militares, insígnia é peça que integra o uniforme, afixada nos ombros,
na gola e nos braços, indicando o posto ou a graduação do militar e distintivo é a
peça, igualmente afixada ao uniforme militar, na região do tórax, indicando cursos e
estágios em que seu detentor participou.
Assim, a marca do Exército Brasileiro não se enquadra em nenhum dos elementos
normativos do crime supramencionado, razão por que não merece guarida o pedido
de desclassificação do crime do art. 296, § 1º, III, do CP comum para o do art. 172
do CPM, formulado pelo apelante.
2.5. Das penas
Por fim, em que pese ter o apelante pugnado, com fundamento no art. 44, I, do
Código Penal comum, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, fato é que tal modalidade de pena não possui previsão no Direito Penal
Militar, não sendo por ele admitida em razão de sua especialidade.
(...).
De fato, conquanto a Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017, tenha alterado o art. 9º
do CPM, não modificou seu caráter especial, não sendo possível mesclar disposições
do Direito Penal comum com o castrense, selecionando o que há de mais favorável
em cada um, sob pena de criação de uma verdadeira lex tertia."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
Por fim, concluiu inexistir qualquer reparo a ser feito na Sentença condenatória.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de
Almeida, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se no sentido de que "(...) as teses ora
hostilizadas não merecem prosperar nessa Corte Castrense, eis que não resistem a mais
perfunctória análise, tampouco encontram guarida na jurisprudência dessa Egrégia Corte Militar e
na da Excelsa Corte Suprema." (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM

Votei vencida quanto à preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000012-78.2020.7.04.0004,
a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de
origem.
Extrai-se dos autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM proferiu
Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada,
consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda,
qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o
feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus
dispositivos, a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a
saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar,
não somente à defesa, como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a
última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao
revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa
utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos
interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à
concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais
direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva
buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais
possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente,
na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do
processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não
pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a
obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e
extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do
processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a
celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas
vicia os atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização
de sustentação oral pela Defesa, causou flagrante prejuízo ao apelante, eis que não houve alteração
legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas
são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda
necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o desvirtuamento de atos
processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo penal militar.
Desse modo, acolhia a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000012-78.2020.7.04.0004,
a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela instância
de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.

MÉRITO

Insurge-se a Defesa de PAULO ALVES SANTOS contra a Sentença da Ação Penal n° 7000012-
78.2020.7.04.0004, de 23/2/2021, proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para condenar o apelante à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso no art. 296, § 1°, III, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, a ser cumprida no
regime inicial aberto, vedado o benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer em liberdade,
e, bem como, para condenar o réu em 12 (doze) dias-multa, sendo o dia-multa previsto em um
trigésimo do salário mínimo.
Da atenta análise dos argumentos defensivos, o Apelo não encontra guarida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
Ab initio, evidencio que as atividades cívico-culturais com o público infanto-juvenil, narradas por
testemunhas de defesa e, supostamente, desenvolvidas pela associação, constituem circunstância
outra, a par dos fatos aqui apurados, e que não interferem no deslinde da quaestio. O objeto da
causa refere-se à utilização de símbolos, logotipos, siglas, imagens e expressões inerentes ao
Exército Brasileiro (EB).
Os autos trazem a estarrecedora história da Associação dos Militares da Reserva do 36° BIMTz -
Águia do Triângulo, fundada pelo réu, e que, mais tarde, veio a ser denominada de Centro Nacional
de Praças do Exército - CNPEx e, depois, de Centro Nacional de Oficiais e Praças do Exército -
CNOPEx. A citada "associação" escudava-se na imagem da honrosa Instituição Militar Brasileira e,
por obséquio, denominava a sua sede de "base-administrativa", além de possuir subdivisão em
seções, graduação, veículos plotados com símbolos oficiais e identificação funcional. De mais a
mais, utilizava fardas, uniformes e possuía treinamentos militares recorrentes.
Por mais que soe absurdo, não é inverídico dizer que o acusado, por algum tempo, logrou êxito em
constituir a sua própria "unidade militar", da qual se intitulava "Comandante" e, também, em atrelar
a imagem de sua "associação" à Força Terrestre.
Desse modo, é essencial consignar que a conduta delitiva, apurada nos presentes autos, extrapola,
e muito, àquela tipificada no art. 172[3] do CPM (Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia
militar por qualquer pessoa), razão pela qual deve ser duramente rechaçada a tese que busca
relacionar o grave crime em comento ao citado dispositivo legal de natureza mais branda.
Como facilmente se nota, a questão não se restringe à mera utilização de uniformes ou de insígnias
militares como a Defesa quer fazer crer, tendo em vista que os fatos perpassam, não só, pela
utilização de fardas e de uniformes, mas sim pelo uso de símbolo privativo do Exército e de siglas
assemelhadas às das Organizações Militares. A "associação" empregava termos como: CNOPEx,
Comandante, Base-Administrativa, Seções e Graduações. É indiscutível a presença de
hierarquização dentro do grupo, pois, se assim não fosse, por qual razão o acusado denominar-se-ia
"Comandante". Tais particularidades, aliadas aos treinamentos militares recorrentes, aproximam-se
com exatidão das características almejadas por forças paramilitares. Ainda que o réu alegue não ser
essa a intenção de sua "associação", é visível que ele cruzou uma linha muito tênue.
Os elementos acostados no presente feito transparecem a gravidade das condutas apuradas e
revelam o desmembramento do Inquérito Policial Militar por efeito da competência jurisdicional.
Vide Decisão, de 16/10/2019, da Juíza Federal da Justiça Militar:
"Analisando-se os elementos até agora obtidos neste IPM, vemos que existem
indícios da configuração de crimes comuns praticados na cidade de Itajubá-MG, de
maneira que cabe a remessa do feito ao Juízo Estadual competente para conhecer e
julgar a questão.
Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, quanto à prática dos
crimes de constituição de milícia privada, previsto nos arts. 288-A, do CP comum e
de porte ilegal de arma de fogo, previsto na Lei 10.826, de 22 de dezembro de
2003, devendo os autos serem encaminhados a uma das Varas Criminais da Justiça
Comum da Comarca de Itajubá/MG." (Grifos no original.)
As provas coligidas asseveram ter ocorrido, por parte do grupo chefiado pelo réu, com esteio na
imagem do EB, forte intimidação contra colonos do Movimento Sem Terra. Há relatos, inclusive, de
aposição de arma contra a cabeça de pessoa deficiente.
De resto, chama atenção a evidente insubmissão do grupo chefiado pelo sujeito ativo às
autoridades legalmente constituídas. O réu, em seu depoimento, a todo momento, reluta em
reconhecer a autoridade do Comandante do 36° BIMtz, a quem imputa, sem qualquer prova, o título

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
de "perseguidor". Não fosse o suficiente, o depoimento testemunhal declina que o grupo do acusado
foi instado pelos colonos do assentamento ao chamamento da Polícia Militar de Minas Gerais para
dirimir a controvérsia sobre a utilização da área, ao que, conforme apurado, teriam arguido "não se
reportar à Polícia Militar".
Assim, dada a declinação de competência em prol da Justiça Comum quanto aos demais delitos, no
que refere à utilização de símbolos e de emblemas do Exército Brasileiro, reputo escorreita a
tipificação delitiva observada na instância de origem, a saber:
Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:
(...).
§ 1° - Incorre nas mesmas penas:
(...).
III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou
quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da
Administração Pública.
Mormente quando o objetivo era o de confundir-se com a Força Terrestre, é crível pensar que a
utilização da sigla (CNOPEx), em conjunto com o símbolo oficial do Exército Brasileiro, teve por
objetivo dotar a "associação" de "suposta" legitimidade oficial, a qual é prerrogativa exclusiva das
unidades militares que integram as Forças Armadas.
Já no que respeita à autoria e à materialidade, entendo ser irretocável a Sentença, ao fundamentar,
in litteris:
Com relação à materialidade delitiva, a Portaria nº 95, de 24 de fevereiro de 2005,
do Comandante do Exército Brasileiro regulamentou a marca do Exército Brasileiro.
Na página 5 do Manual de Uso da Marca do Exército Brasileiro
(http://www.eb.mil.br/documents/10138/71334/Manual+de+Uso+da+Marca+EB/33
dd029d-1af4-4bc8-b9ae-716938e3ef73?version=1.2) (...).
(...).
Foram juntadas aos autos fotografias de adesivos colados nos para-brisas traseiros
de 02 (dois) veículos, fl. 06, anexo 17, evento 1, autos do IPM:
(...).
E 01 (uma) cédula de carteira de identidade expedida pelo CNPEx, fl. 09, anexo 17,
evento 1, autos do IPM:
(...).
Nos adesivos colados nos veículos está a marca do Exército Brasileiro em sua
configuração "cores"; no verso da cédula de identidade observa-se a marca do
Exército Brasileiro em sua configuração "vazado". Logo, foi comprovada a
materialidade delitiva nessas 03 (três) utilizações da marca do EB."
Como se vê, o desenrolar da temática traz juízo de certeza quanto à identificação do autor da
conduta. A prova documental e as declarações testemunhais dão nota da prática do crime em
comento. No mais, conforme averiguado, é inarredável o animus de colacionar a imagem da
"associação" à imagem do Exército Brasileiro. Tanto é assim, que o agente violou o tipo de
falsificação de selo ou sinal público por, pelo menos, 3 (três) vezes, expondo a continuidade delitiva
da ação.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta
perfeição às elementares constantes do art. 296, § 1°, III, c/c o art. 71, ambos do Código Penal. Ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de
agente imputável, do qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo à análise das demais teses defensivas.
Em meu entender, não prevalece a tese de erro sobre a ilicitude do fato, visto que o acusado é ex-
militar e tem por obrigação conhecer os normativos que regem a vida castrense. Ora, há mais de
uma década, a Portaria nº 95, de 24 de fevereiro de 2005, do Comandante do Exército Brasileiro,
que regulamenta a marca do Exército Brasileiro, está em vigência. E, ainda que assim não fosse,
qualquer pessoa, com senso mínimo de discernimento, detém o conhecimento geral da proibição de
utilização de símbolos e de siglas oficiais de Órgãos ou Entidades Públicas, sem que tenha sido
legitimamente incumbido de seu uso.
De igual modo, o pleito de aplicação do art. 44, I, do CP, vai de encontro à pacífica jurisprudência
desta e. Corte Castrense, que tem, sistematicamente, rechaçado a aplicação do dispositivo,
conforme os seguintes Julgados, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. (...). SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. (...). DECISÃO UNÂNIME. (...). No
âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por
ausência de previsão legal. Precedentes da Corte. (...). Decisão unânime."
(Apelação nº 7000861-73.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgamento: 22/4/2021, DJE: 14/5/2021);
"EMENTA: APELAÇÃO. (...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO
UNÂNIME. (...). IV - No tocante à substituição da pena privativa de liberdade
pela pena restritiva de direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela
inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito
desta Justiça Especializada. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime."
(Apelação nº 7000369-81.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgamento: 15/12/2020. DJE: 29/1/2021).
É cediço que, in casu, o réu está sendo apenado com crime tipificado no Código Penal Comum, o
que, prima facie, não obstaculiza a posterior conversão da pena em restritiva de direitos junto à
Justiça Comum, a qual admite a aplicação dessa espécie de pena. Caso assim entenda, o Juízo da
Execução pode, com fulcro no art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei n° 7.210/84, realizar a conversão:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...).
III - decidir sobre:
(...).
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Assim, penso que a conversão prematura da pena em restritiva de direitos, caso admitida na esfera
castrense, por se tratar de réu civil e de aplicação do Código Penal Comum, para além de contrariar
a segurança jurídica dos remansosos Arestos que rechaçam a aplicação do instituto (art. 44, I, do
CP) nesta Justiça Especializada, suprime a faculdade assegurada ao Juízo Executório, pela Lei de
Execução Penal. Portanto, o pleito deve ser indeferido.
Por último, não vislumbro qualquer empecilho à pena pecuniária imposta, que foi fixada em 12
(doze) dias-multa, sendo o dia-multa previsto em um trigésimo do salário mínimo. O preceito
secundário do art. 296 do CP traz expressa previsão legal dessa espécie de sanção, e os valores
fixados estão dentro dos parâmetros de proporcionalidade e de razoabilidade. Em consequência,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 21:40:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213a297272
resta desnecessária a revisão.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que
condenou PAULO ALVES SANTOS à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, como incurso no art. 296, § 1°, III, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, a ser
cumprida no regime inicial aberto, vedado o benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer
em liberdade, e, também, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo o dia-multa previsto em
um trigésimo do salário mínimo -, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10ª Ed. JusPodivm: Salvador. 2015. p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
[3] Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não
tenha direito:
Pena - detenção, até seis meses.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/08/2021 19:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129759a0dc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000276-84.2021.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE:
PAULO ALVES SANTOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
DRS. GLÁUCIO ROBERTO PEREIRA E GLADSTON CLAYTON DE OLIVEIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em sessão de julgamento virtual realizada no período de 2 a 5 de agosto de 2021, o Tribunal, apreciando
a presente Apelação, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000012-
78.2020.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão
recorrida que condenou PAULO ALVES SANTOS à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 296, § 1°, inciso III, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, a
ser cumprida no regime inicial aberto, vedado o benefício do sursis e assegurado o direito de recorrer em
liberdade, e, também, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo o dia-multa previsto em um
trigésimo do salário mínimo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por ocasião do julgamento, divergi da ilustre Ministra-Relatora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃESTEIXEIRA ROCHA quanto à preliminar, pelas razões e fundamentos sobre as quais passo a
discorrer.
A eminente Ministra suscitou, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000012-
78.2020.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Ao meu sentir, tal entendimento não merece prevalecer. Explico.
Conforme a dicção do art. 433 do CPPM:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acordo manifestado entre eles.
Assim, verifica-se que a sustentação oral será facultada às partes após a apresentação das alegações
escritas, constituindo-se em ato discricionário e não essencial à defesa.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/08/2021 19:05:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129759a0dc
1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da Primeira
Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em substituição ao
recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque substitutivo do recurso
especial.
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem
dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida
pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.
3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado
regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que
todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à
decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não
arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e
extraordinário manejados na ação penal. Precedentes.
4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento."
(STF - RHC 130.270. Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora Min. ROSA WEBER.
Publicação: 12/8/2016). (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido:
Ementa: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
[...] 6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa. Precedentes.
[...]
8. Recurso ao qual se nega provimento."
(STF - RHC 118.660. Órgão julgador: Segunda Turma. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA.
Publicação: 27/2/2014).
No caso em testilha, verifica-se que, ao apresentarem suas alegações escritas, tanto o representante do
Parquet das Armas quanto a Defesa (eventos 140 e 199 da APM) não manifestaram o interesse pela
sustentação oral, na fase do art. 433 do CPPM, tampouco se insurgiram contra a Decisão exarada pelo
Juízo a quo (evento 201 da APM), na qual as partes foram cientificadas de que o feito estava apto para o
julgamento e que seria concluso para a prolação da sentença.
Por derradeiro, constata-se que, após a prolação da Sentença condenatória e no momento da Apelação,
as partes não se insurgiram quanto à não realização da sessão de julgamento com sustentação oral.
Trata-se, portanto, de matéria preclusa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra-Relatora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000012-78.2020.7.04.0004, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem,
com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisor